Tribunal: TJSP
Processo: 2269056-68.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fiscalização
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Portaria Municipal Conjunta SMSUB e SMSU no 40, de 14/05/24, que regulamenta o apoio da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo nas ações de fiscalização das posturas municipais – Ato normativo secundário – Impossibilidade de controle direto de constitucionalidade – Inadequação da via eleita – Precedentes deste C. Órgão Especial e do E. STF.

AÇÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Portaria Municipal Conjunta SMSUB e SMSU no 40, de 14/05/24, que regulamenta o apoio da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo nas ações de fiscalização das posturas municipais – Ato normativo secundário – Impossibilidade de controle direto de constitucionalidade – Inadequação da via eleita – Precedentes deste C. Órgão Especial e do E. STF.

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.